Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-36.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007098-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO - CPF: 029.930.971-13 (ADVOGADO), CANDIDO MARINHO CARDOSO - CPF: 208.631.601-15 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO - CPF: 029.930.971-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 7º, II E IX, E §ÚNICO DA LEI N. 8.137/90 – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – PROCEDÊNCIA – INDEVIDA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA CONFIRMANDO A IMPROPRIEDADE DAS MERCADORIAS – LAUDO PERICIAL IMPRESCINDIVEL À CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMT –
LIMINAR CONFIRMADA
– ORDEM
CONCEDIDA
, EM DEFINITIVO. DECISÃO EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Consoante entendimento já sedimentado pelo STJ,
“para a caracterização do crime contra a relação de consumo de vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo é imprescindível a realização de perícia, ainda que o prazo de validade do produto esteja vencido”
(STJ - AgRg no AREsp 1111278/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018), de forma que
“a realização de mero laudo de constatação não é suficiente para atestar que a mercadoria é efetivamente imprópria para o consumo”
(STJ - RHC 91.502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018). Na hipótese, embora a prisão em flagrante esteja acompanhada do auto de infração e do auto de constatação lavrados pela equipe da Vigilância Sanitária, informando a apreensão de mercadorias com prazos de validade expirados, a ausência de laudo pericial técnico atestando a impropriedade das mercadorias ao consumo, inviabiliza a prisão em flagrante (ausência de materialidade delitiva) sem prejuízo, no entanto, do prosseguimento do inquérito policial para apuração de possível delito pelo paciente, bem como de eventual ação penal, desde que atendidos os requisitos exigidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CÂNDIDO MARINHO CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi
preso em flagrante
, pela suposta prática do crime capitulado no
art. 7º, II e IX, e parágrafo único da Lei n. 8.137/90
, por ter em seu estabelecimento comercial mercadorias com a data de validade vencida, além de frutas e verduras que estariam impróprias para o consumo.

Menciona que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 10.416,00 (dez mil e quatrocentos e dezesseis reais), a qual foi prontamente adimplida.

Apesar disso, a defesa do paciente postulou o
relaxamento do flagrante
ao juízo, por
ausência de provas mínimas
do cometimento do crime, a fim de que fosse lhe
devolvido o valor da fiança
.

Não obstante, apesar de reconhecer a necessidade de prova pericial para a configuração do crime, o Magistrado
a quo
rejeitou as arguições defensivas e
homologou o auto de prisão em flagrante.

Assim, sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante,
requer o seu relaxamento ante a ausência de provas mínimas da materialidade delitiva
, com consequente
devolução do valor da fiança paga.

A
liminar
foi
deferida
pelo Desembargador

Paulo da Cunha
,

em sede de
plantão judiciário
(Id. 163633657).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 163906191).

A d.
PGJ
é pela
denegação
da ordem, em
parecer
assim sumariado

(Id. 167227684):

“Habeas Corpus
– Crime de exposição à venda de mercadoria em condições impróprias ao consumo [art. 7º, incs. II e IX, c/c parágrafo único, da Lei nº 8.137/90] – prisão em flagrante – fiança arbitrada pela autoridade policial – homologação do flagrante pelo Juízo Singular e manutenção da fiança – irresignação defensiva – pretendido relaxamento do flagrante e restituição da fiança – inviabilidade - para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante, basta que a materialidade delitiva seja demonstrada de forma provisória, por tratar-se de uma análise sumária dos fatos - mercadorias com o prazo de validade expirado – elaboração de auto de apreensão, auto de infração e o relatório técnico são suficientes para demonstração da materialidade delitiva - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 28.03.2023, foi realizada fiscalização da vigilância sanitária no estabelecimento de propriedade do paciente (Comercial Cardoso), ocasião em que foram apreendidos materiais com a data de validade vencida, além de frutas e verduras que estariam impróprias para o consumo.

Diante disso, a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante e arbitrou fiança no valor de R$ 10.416,00 (dez mil e quatrocentos e dezesseis reais), que foi devidamente recolhida.

Na sequência, a Defesa pugnou pela
“não homologação do auto de prisão em flagrante por manifesta ilegalidade, com a imediata restituição da fiança paga”
, sustentando, em suma, que, para a comprovação da materialidade delitiva seria imprescindível a perícia para demonstração de que os produtos apreendidos estariam impróprios ao consumo; no mais, ressalvou que o laudo pericial não pode ser juntado após a prisão em flagrante.

O Magistrado
a quo
, no entanto, entendeu estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria da prática criminosa, baseados (unicamente) na existência de “auto de exibição e apreensão” dos produtos, noticiando o vencimento do prazo de validade dos produtos apreendidos.

Ocorre que a conclusão diverge da jurisprudência firmada pelo STJ (com o qual faz coro este TJMT), no sentido de que
“da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/1990, percebe-se que se trata de delito contra as relações de consumo não transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. ”
(RHC 49.221/SC, Quinta Turma, Rel.
Ministro Jorge Mussi
, DJe 28/4/2015) ” e por isso,
“para a comprovação de prática das condutas delitivas previstas no inciso IX da Lei n.º 8.137/90, é imprescindível a elaboração de laudo pericial que comprove ser a mercadoria imprópria (nociva) para o consumo humano.” (
STJ - AgRg no AREsp n. 1.399.883/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/5/2019).

E também deste e. TJMT:

“O art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, define tipo penal de resultado, ou seja, aquele que deixa vestígios, de modo que a realização de perícia para a comprovação do núcleo da conduta incriminada é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime. Inteligência do art. 158 do CPP. Recurso provido. (...).” (N.U 0003291-21.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“1. Consoante entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, com os quais faz coro a jurisprudência deste Sodalício estadual, o crime previsto no art. 7.º, inc. IX, da Lei n.º 8.137/1990 detém natureza não transeunte e deixa vestígios, razão pela qual, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, a comprovação quanto à sua ocorrência material não prescinde da existência de laudo pericial técnico atestando a nocividade dos produtos apreendidos e a efetiva impropriedade da mercadoria ao consumo. 2. Na hipótese, embora a denúncia esteja acompanhada do auto de infração e do auto de constatação lavrados pela equipe da Vigilância Sanitária, informando que o estabelecimento comercial da recorrida tinha em depósito para venda ou expunha à venda produtos com prazos de validade expirados, a ausência de laudo pericial técnico atestando a impropriedade das mercadorias ao consumo, constitui óbice instransponível à aferição da materialidade delitiva, a inviabilizar o recebimento da inicial acusatória. 3. Mantida a rejeição da denúncia. Recurso ministerial desprovido.” (N.U 0001716-85.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

A Lei n. 8.137/1990, que dispõe, dentre outras coisas, sobre os crimes contra as relações de consumo, define como típica a conduta de vender, ter em depósito para vender, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em desacordo com as prescrições legais ou em condições impróprias ao consumo, apenando a prática com reprimenda de detenção, de 2 a 5 anos, ou multa.

A título de ilustração, veja-se:

“Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: (...).

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo; Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.”

Por sua vez, a Lei n. 8.078/1990 prevê, em seu art. 18, §6.º, que são impróprios ao consumo
“os produtos cujos prazos de validade estejam vencido”
(inc. I) e
“(...) aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação”
(inc. II).

Assim, nada obstante as judiciosas alegações da d. PGJ,

não é porque o próprio Código de Defesa do Consumidor já define em que consistiria a impropriedade dos produtos, que a respectiva materialidade criminosa se constataria com a mera exposição à venda da mercadoria com validade expirada, mesmo porque, é possível que um produto dentro do prazo de validade apresente-se imprestável ao consumo, porquanto mal acondicionado, por exemplo, ao passo que outro com prazo de validade expirado, ainda esteja em condições ótimas.

O crime em questão é de natureza não transeunte, ou seja, deixa
vestígios materiais
, mostrando-se, portanto, imprescindível a realização de exame de corpo de delito, a fim de verificar o caráter nocivo e a efetiva impropriedade dos insumos confiscados, sob pena de se incorrer em inaceitável responsabilidade penal objetiva, mesmo porque, como se sabe, os prazos de validade são determinados com uma certa margem de segurança.

Assim sendo, embora o auto de prisão em flagrante tenha vindo acompanhado do Termo de Apreensão informando a relação dos produtos com prazos de validade extrapolados e em desacordo com prescrições legais, a ausência nos autos de laudo técnico atestando a impropriedade das mercadorias ao consumo, constitui óbice instransponível ao reconhecimento da ocorrência material do delito e, evidentemente, da homologação da prisão em flagrante.

Por tal razão, embora, possa ser possível a apuração dos fatos em eventual procedimento administrativo ou judicial, resta indiscutível a ausência de justa causa para a homologação do auto de prisão em flagrante.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
confirmo a liminar deferida
, e
concedo em definitivo a ordem de

Habeas Corpus

para relaxar a prisão em flagrante do paciente
CÂNDIDO MARINHO CARDOSO
,
determinando a restituição do valor pago a título de fiança
, sem prejuízo, no entanto, de que a autoridade policial, verificando a existência de indícios mínimos de prática de infração penal,
prossiga com o inquérito para apuração de possível delito pelo paciente
, bem como seja, eventualmente, oferecida ação penal, desde que atendidos os requisitos exigidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023